Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO PEREIRA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0706952-02.2025.8.07.0003 ajuizado pelo CONDOMÍMIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. No presente recurso, o agravante afirma que está questionando também a suposta não concessão do benefício da justiça gratuita, o que autoriza a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça não foi indeferida ao agravante, tendo sido determinada a juntada de documentos visando subsidiar o juízo na apreciação do pedido (ID 245348596, na origem). Desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo, antes de apreciar o mérito do recurso. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópia dos seguintes documentos: 1) Os três últimos contracheques; 2) As duas últimas declarações de imposto de renda; 3) Os extratos completos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora